Tribunal: TJDFT
Processo: 0742337-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742337-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA EICHLER GALVAO AGRAVADO: LIDIO COLETTO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOANA EICHLER GALVÃO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família de Brasília que, nos autos de ação de alimentos ajuizada em face de LIDIO COLETTO JUNIOR, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada visando a fixação de alimentos provisórios no valor de 5 salários-mínimos, devidos pelo ex-companheiro. Em suas razões (ID 52018531), a agravante defende a necessidade dos alimentos, argumentando que manteve união estável com o agravado de junho de 2022 a agosto de 2023, período em que abdicou da vida profissional para se dedicar ao relacionamento e ao filho menor, fruto da união entre as partes. Alega que não pode exercer atividade laboral no momento e depende da ajuda de familiares para sobreviver. No mais, afirma que o agravado pode suportar o pagamento da verba alimentícia requerida, pois aufere renda mensal significativa como empresário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que sejam fixados alimentos provisórios no importe de 5 salários-mínimos, “ou alternativamente o valor que esse juízo entender pertinente”. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida na origem. É a síntese do necessário. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, busca a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a fixação de alimentos provisórios devidos pelo ex-companheiro. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “Quanto ao pedido de antecipação da tutela para fixação de alimentos provisórios, temos que a fixação de alimentos se submete à regra do § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, o qual prevê que “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Já o art. 1.704 do mesmo diploma legal autoriza prestação de alimentos a ex-cônjuge ou ex-companheiro, decorrente do dever de mútua assistência. Contudo, deve-se destacar que a prestação de alimentos a ex-cônjuge ou companheiro se trata de medida excepcional e temporária, devida apenas quando comprovadas as condições previstas no art. 1.695 do Código de Processo Civil, a saber: “Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.” No caso concreto, em primeira análise, observo a necessidade de maiores esclarecimentos acerca do relacionamento havido entre as partes para averiguar a existência do dever de prestar alimentos. Desta forma, entendo que sua análise exige um maior aprofundamento nos elementos de convencimento, não demonstrados neste momento em sua completude, o que decorre na necessidade de resposta da parte ré, em atendimento aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa. Portanto, não vislumbrando, por ora, presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, por isso INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.” Como é cediço, os alimentos em favor de ex-cônjuge/companheiro são devidos com fundamento no princípio da solidariedade e no dever de assistência mútua, estampado no artigo 1.566, inciso III, do CC, que se estende mesmo após a separação. No entanto, a fixação da pensão alimentícia ao ex-cônjuge/companheiro é medida excepcional e pressupõe a demonstração da necessidade de recebê-la e a possibilidade econômica daquele que irá prestá-la. Em razão da excepcionalidade da medida, não se admite a presunção da necessidade do alimentando, parte processual a quem recai o ônus de comprovar situação condizente com o direito vindicado. Na espécie, ao menos em uma análise sumária própria deste momento processual, tenho que os elementos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar, de plano, a incapacidade da autora agravante (jovem de 36 anos de idade) de manter sua própria subsistência, tampouco restou demonstrada a real possibilidade contributiva do agravado. Conforme orientação deste Tribunal de Justiça: “Não havendo comprovação por parte do interessado da situação condizente com o direito pleiteado, não é possível, em agravo de instrumento, fixar alimentos provisórios, pois a questão relativa à obrigação de prestar alimentos pelo ex-cônjuge demanda ampla dilação probatória e deve ser examinada em juízo de cognição exauriente, ocasião em que serão apuradas as reais necessidades e possibilidades das partes.” (Acórdão 1715010, 07097103120238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho que o exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Necessário que haja a instrução probatória, para análise, em apurado exame, do binômio necessidade-possibilidade. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória postulada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 03 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator